Tribunal: TJDFT
Processo: 0719766-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HC – HABEAS CORPUS No. Processo: 0719766-31.2020.8.07.0000 Impetrante(s): GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS Paciente(s): TIAGO RODRIGUES COSTA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Aguarde-se a chegada das informações da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator